Tribunal: STF
Processo: HC 203288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Pedro Said Junior e outros, em favor de Frederico Gustavo Troiano Buhrer, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 645.642/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos c. c. artigo 40, inciso I, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1632 dias-multa, tendo sido negado o apelo em liberdade. 
    Neste writ, o impetrante sustenta haver excesso de prazo no julgamento da apelação. 
    Destaca que o "excesso de prazo está caracterizado no caso in concreto, eis que, além de estar preso há um ano, presentes fatos que, individual e globalmente, demonstram a desproporcionalidade da medida cautelar: (1) preso cautelarmente desde 16.05.2018; (2) o processou deu entrada no Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 01.08.2019; (3) diversas remessas à conclusão, sem que tenha havido julgamento da apelação; (4) contrarrazões do Ministério Público apresentadas apenas em meados de agosto do ano passado; (5) os autos se encontram conclusos desde 25.09.2020, ou seja, há quase 5 (cinco) meses". 
    Pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, ainda, a substituição dela por medidas cautelares diversas ou, ainda, seu relaxamento.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos em razão da apreciação do HC 188.510.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “[…]
    Segundo as informações prestadas pelo Juízo de origem, os autos tiveram a seguinte tramitação: 
    "2- Os autos da ação penal n° 0010142-95.2018.4.03.6181, foram distribuídos neste Tribunal em 01.08.2019. 
    3- Em 27.03.2020, a Exma. Juíza Federal Convocada Monica Bonavina analisando pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, indeferiu o pedido, cuja decisão passa-se a transcrever: [...] 
    4- Em 17.06.2020, este Relator, diante de novo pedido de liberdade provisória formulado pela defesa técnica do ora paciente, proferiu a seguinte decisão: [...] 
    5- Esclareço, por fim, que os autos da ação penal n° 0010142-95.2018.4.03.6181, estão com previsão de julgamento para o primeiro semestre deste ano de 2021, oportunidade em que Vossa Excelência será informada." (e-STJ, fls. 56-59) 
    Conforme se infere, o feito segue trâmite razoável em relação à sua complexidade, eis que se trata de processo que contava, inicialmente, com 5 réus e apuração de estrutura de associação criminosa de alto vulto, havendo, portanto, pluralidade de fatos a serem analisados. Ademais, não se verificou desídia por parte do Juízo de origem na condução do feito. 
    Por fim, ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. (www.stj.jus.br)
    Com relação ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (cinco no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 
    Por fim, verifiquei que, conquanto o STJ tenha recomendado celeridade no julgamento da apelação, os autos ainda estão conclusos desde 25.9.2020.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF), mas recomendo ao Relator da apelação 0010142-95.2018.4.03.6181, em trâmite na 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, dentro dos critérios de razoabilidade, diligencie seu julgamento.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente